Tribunal: TJES
Processo: 5012566-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012566-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDA MARIA ROCHA MATOS

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Alda Maria Rocha Matos, contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que indeferiu a liminar para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de comprovação da urgência e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, a fim de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento domiciliar (home care) prescrito à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A agravante, paciente idosa de 72 anos, submetida a artroplastia total de quadril, apresentou grave infecção do sítio cirúrgico, causada por bactéria E. coli, com risco de infecções profundas, sepse e óbito, estando documentada a necessidade urgente de inclusão em programa de atendimento domiciliar, conforme laudo médico circunstanciado.

4)
A recusa da operadora de saúde, pautada em cláusula contratual restritiva e na ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ, que reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e a obrigação de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, quando indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente.

5)
A urgência e o perigo de dano restam demonstrados por prova inequívoca de risco iminente à saúde e à vida da agravante, não se podendo admitir o adiamento da prestação jurisdicional sob pena de comprometimento da efetividade do direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente como alternativa à internação hospitalar, ainda que ausente previsão no rol da ANS ou em cláusula contratual.

2. A demonstração de urgência em laudo médico específico e fundamentado supre eventual ausência de classificação de risco formal segundo protocolos da ANS.

3. A proteção à saúde e à vida do consumidor deve prevalecer sobre eventuais restrições contratuais e administrativas da operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: art. 300 do CPC; art. 196 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.06.2023, DJe 03.07.2023.

STJ, REsp 2.017.759/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.817.907/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13.08.2022.

TJES, AI n. 5006946-98.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Alda Maria Rocha Matos
ver reformada a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, indeferiu a liminar para fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de comprovação da urgência e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ser beneficiária do plano de saúde agravado, com todas as obrigações contratuais quitadas; (ii) ter sido submetida a procedimento cirúrgico e encaminhada à recuperação domiciliar sem o devido suporte médico especializado, o que agravou o estado de saúde e gerou risco de óbito em razão de infecção; (iii) ter obtido laudos médicos que indicam expressamente a necessidade urgente de tratamento em regime de
home care
, visando evitar piora do quadro clínico; (iv) plano de saúde ter negado reiteradamente o atendimento, sem justificativa plausível, ainda que haja prescrição médica fundamentada; (v) ser abusiva a negativa de cobertura, conforme jurisprudência pacífica do STJ, mesmo que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS ou no contrato; (vi) decisão agravada desconsiderou documentos médicos essenciais, interpretando de forma equivocada a ausência de “classificação de risco” como inexistência de urgência; (vii) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão para compelir o agravado a fornecer imediatamente o tratamento domiciliar prescrito, sob pena de multa diária.

Decisão inaugural deferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal

(Id. 15308752), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 60.000,00.

Petição informando o descumprimento parcial da decisão (Id. 15401650).

Decisão determinando o cumprimento integral da decisão de Id. 15308752, no prazo de 24 horas, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 15717866).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA JÉSSICA MOREIRA BORTOLINI:-

Boa tarde a todos presentes.

Este caso trata-se, inicialmente, de uma ação ajuizada pela Alda Maria Rocha, que pretende que o PASA, ora agravado, forneça serviços
home care
com equipe multidisciplinar completa e todos os insumos prescritos por seu médico.

Após ter seu pedido de
home care
negado sob o fundamento de plano utilizado não possuir cobertura para tratamento ou internações domiciliares.

Em primeira decisão, o douto juízo de piso entendeu pelo indeferimento da liminar sob o fundamento de que o peito da agravante não se caracteriza como substituição à internação, além de não haver comprovação nos autos da alegada urgência de tratamento pretendido; levando a senhora Alda, agravada, referida decisão, momento em que teve a sua liminar deferida pelo Desembargador José Paulo Calmon.

Excelências, o presente caso não se trata de internação domiciliar, o chamado
home

care
, mas de assistência em domicílio, e por isso não há cobertura contratual, legal ou regulatória que imponha o custeio do
home care
integral.

O que se discute aqui não é se a beneficiária merece os cuidados; ela os recebeu e o plano jamais se furtou ao atendimento. O que se discute é qual a modalidade de atendimento indicada e obrigatória e até onde vai o dever legal do plano de saúde.

Explico.

A agravante, após cirurgia de prótese de quadril, apresentou uma ferida pós-operatória e infecção localizada. O médico prescreveu curativos diários e fisioterapia motora, ou seja, tratamentos ambulatoriais realizados em casa. Nada, absolutamente nada nos autos indica que ela necessita de internação domiciliar substitutiva ao hospitalar com uso de equipamentos, vigilância contínua ou tecnologia completa. E é aí que reside o ponto central. Assistência domiciliar não é internação hospitalar. A RDC nº 11 de 2006 da ANVISA e o parecer técnico nº 5 da ANS são claríssimos, existem duas modalidades de atendimento em domicílio. Assistência domiciliar que é de caráter ambulatorial, programado e continuado, e a internação domiciliar, que é substitutiva ao hospitalar, com necessidade de atenção integral e tecnologia complexa. A agravante se enquadra na primeira hipótese, de assistência domiciliar. O próprio documento médico, anexado aos autos, prescreve apenas curativos e fisioterapia.

Portanto, a decisão que impôs ao PASA a cobertura integral de
home care
incorreu em erro de enquadramento técnico, confundindo uma simples assistência ambulatorial com uma internação domiciliar, que é situação completamente distinta.

Excelências, a Lei nº 9.656 de 1998 e a Resolução 465 da ANS não impõem cobertura para os atendimentos ambulatoriais realizados em casa. O Rol da ANS não prevê esse tipo de atendimento como obrigatório e o regulamento do Plano da agravante, PASA Plus, no anexo 2, item 17, é expresso ao excluir a cobertura de atendimento domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como o fornecimento de bolsas de colostomia, sondas e afins, que não é o caso dela.

Portanto, o contrato está em conformidade com a legislação e com as normas da ANS.

Também é importante esclarecer, excelências, que não houve qualquer descumprimento da liminar. O plano, mesmo diante da imprecisão da decisão judicial que falava em cobertura integral sem delimitar o escopo, esse agravado autorizou todos os atendimentos prescritos, curativos, fisioterapia e acompanhamento como especialistas. Hoje, o atendimento está em plena regularidade e, inclusive, a beneficiária já recebeu alta dos curativos, estando apta realizar seus acompanhamentos ambulatoriais na rede credenciada. Não há, portanto, risco à vida, tampouco necessidade médica de
home care
.

Com todo respeito, a decisão da Primeira Câmara, ao deferir a liminar, baseou-se em precedentes que tratam de internação domiciliar, substitutiva ao hospitalar, situação que não se aplica. O que há aqui é uma assistência domiciliar comum não prevista no contrato, não imposta por lei e não obrigatória pela ANS.

Diante do exposto, requer-se o improvimento do agravo de instrumento com a revogação da liminar que determinou a cobertura integral de home care, privilegiando as coberturas obrigatórias determinadas na Lei nº 9.656 de 1998 e o contrato entabulado entre as partes.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da medida em quatro pilares centrais: (i) a obscuridade da exordial quanto à patologia que demandaria o tratamento domiciliar e a generalidade dos laudos médicos iniciais; (ii) a natureza supostamente ambulatorial dos cuidados requeridos (fisioterapia e curativos), os quais não se caracterizariam como substituição à internação hospitalar; (iii) a conformidade da recusa da operadora com o regulamento do plano e com a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS; (iv) a ausência de indicação formal de urgência nos documentos médicos, o que afastaria o
periculum in mora
.

Contudo, a análise detida dos elementos coligidos, impõe conclusão diversa.

Com efeito, no que tange à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), a tese da agravante exsurge com notável robustez.

O acervo probatório formado elucida de forma inequívoca a gravidade da condição que aflige a recorrente.

Trata-se de paciente idosa, contando atualmente 72 anos
, portadora de Parkinsonismo, que,
após ser submetida a artroplastia total de quadril, evoluiu com "complicação grave com infecção do sítio cirúrgico associada à deiscência da sutura" , causada pela bactéria E. coli.

Nesse contexto, a juntada de laudo médico circunstanciado e recente supera a objeção de generalidade levantada pelo juízo
a quo
.

O referido documento é categórico ao descrever quadro de "
risco aumentado de infecções profundas e disseminação sistêmica e múltiplas complicações graves, dentre elas, o óbito
", e ao solicitar, textualmente e "
com urgência
", a "
inclusão da paciente em programa de atendimento domiciliar
".

À evidência, a indicação médica para tratamento em regime de
home care
não se afigura como mera comodidade, conforme assinalado na decisão recorrida, mas como consectário lógico do próprio tratamento hospitalar, tendente precisamente a mitigar o elevado risco de novas complicações infecciosas em ambiente ambulatorial ou hospitalar, dada a "
vulnerabilidade clínica da paciente
" e "
limitação funcional acentuada
".

Nesse contexto, a recusa da operadora, fundada em cláusula contratual restritiva, esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, para quem é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente como indispensável à preservação da vida e da saúde, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023). 1.1. Ademais, "a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"
(REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Incidência ao caso da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.817.907/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo.
Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006946-98.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Suplementar)

Sobeja, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

No que concerne ao perigo da demora (
periculum in mora
), revela-se ele de forma cristalina e premente.

A presunção de caráter eletivo do tratamento, extraída pelo juízo singular da ausência de classificação de risco conforme padrões da ANS, é infirmada pela expressa menção médica ao risco de "
deterioração do quadro geral caso não haja intervenção adequada e imediata
" e, reitere-se, ao risco de óbito.

Portanto, a urgência não é presumida, mas positivamente afirmada pelo profissional de saúde que assiste a paciente.

Destarte, adiar a prestação jurisdicional para o julgamento de mérito do recurso, ou mesmo para o exaurimento da instrução probatória em primeira instância, significaria submeter a agravante a risco concreto e iminente à própria vida, o que se revela incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com o direito fundamental à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal.

Por conseguinte, presentes

os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, impõe-se a reforma da decisão a quo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele dou provimento para, confirmando a tutela anteriormente deferida,

determinar que a agravada, Pasa Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale, autorize e custeie, de forma imediata e integral, o tratamento da agravante,

Alda Maria Rocha Matos, em regime de home care, conforme a expressa e fundamentada prescrição

médica.

Por fim,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

A hipótese dos autos envolve pedido liminar para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, uma vez que a agravante (idosa, com 72 anos de idade), após ser submetida a artroplastia total de quadril, evoluiu com
"complicação grave com infecção do sítio cirúrgico associada à deiscência da sutura”,
causada pela bactéria
E. coli
(Id. 15288380).

Nesse contexto, considerando o laudo circunstanciado e a urgência indicada, acompanho o Relator em seu entendimento, fazendo a ressalva de que o fornecimento do tratamento domiciliar deve se restringir tão somente à visita técnica de enfermagem para tratamento dos curativos e controle da infecção, bem como tratamento fisioterapêutico nos termos do laudo circunstanciado (id. 15288380).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da medida em quatro pilares centrais: (i) a obscuridade da exordial quanto à patologia que demandaria o tratamento domiciliar e a generalidade dos laudos médicos iniciais; (ii) a natureza supostamente ambulatorial dos cuidados requeridos (fisioterapia e curativos), os quais não se caracterizariam como substituição à internação hospitalar; (iii) a conformidade da recusa da operadora com o regulamento do plano e com a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS; (iv) a ausência de indicação formal de urgência nos documentos médicos, o que afastaria o
periculum in mora
.

Contudo, a análise detida dos elementos coligidos, impõe conclusão diversa.

Com efeito, no que tange à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), a tese da agravante exsurge com notável robustez.

O acervo probatório formado elucida de forma inequívoca a gravidade da condição que aflige a recorrente.

Trata-se de paciente idosa,
contando atualmente
72 anos
, portadora de Parkinsonismo, que,
após ser submetida a artroplastia total de quadril, evoluiu com "complicação grave com infecção do sítio cirúrgico associada à deiscência da sutura" , causada pela bactéria
E. coli
.

Nesse contexto, a juntada de laudo médico circunstanciado e recente supera a objeção de generalidade levantada pelo juízo
a quo
.

O referido documento é categórico ao descrever quadro de "
risco aumentado de infecções profundas e disseminação sistêmica e múltiplas complicações graves, dentre elas, o óbito
", e ao solicitar, textualmente e "
com urgência
", a "
inclusão da paciente em programa de atendimento domiciliar
".

À evidência, a indicação médica para tratamento em regime de
home care
não se afigura como mera comodidade, conforme assinalado na decisão recorrida, mas como consectário lógico do próprio tratamento hospitalar, tendente precisamente a mitigar o elevado risco de novas complicações infecciosas em ambiente ambulatorial ou hospitalar, dada a "
vulnerabilidade clínica da paciente
" e "
limitação funcional acentuada
".

Nesse contexto, a recusa da operadora, fundada em cláusula contratual restritiva, esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, para quem é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente como indispensável à preservação da vida e da saúde, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023). 1.1. Ademais, "a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"
(REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Incidência ao caso da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.817.907/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo.
Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006946-98.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Suplementar)

Sobeja, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

No que concerne ao perigo da demora (
periculum in mora
), revela-se ele de forma cristalina e premente.

A presunção de caráter eletivo do tratamento, extraída pelo juízo singular da ausência de classificação de risco conforme padrões da ANS, é infirmada pela expressa menção médica ao risco de "
deterioração do quadro geral caso não haja intervenção adequada e imediata
" e, reitere-se, ao risco de óbito.

Portanto, a urgência não é presumida, mas positivamente afirmada pelo profissional de saúde que assiste a paciente.

Destarte, adiar a prestação jurisdicional para o julgamento de mérito do recurso, ou mesmo para o exaurimento da instrução probatória em primeira instância, significaria submeter a agravante a risco concreto e iminente à própria vida, o que se revela incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com o direito fundamental à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal.

Por conseguinte,
presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, impõe-se a
reforma da decisão
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele dou provimento
para,
confirmando a tutela anteriormente deferida,
determinar que a agravada,
Pasa Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale
, autorize e custeie, de forma imediata e integral, o tratamento da agravante,
Alda Maria Rocha Mato
s, em regime de
home care
, conforme a expressa e fundamentada
prescrição
médica.

Por fim,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5012566-23.2025.8.08.0000

Agravante: Alda Maria Rocha Matos

Agravado: Pasa - Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO

(VOGAL)

A hipótese dos autos envolve pedido liminar para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, uma vez que a agravante (idosa, com 72 anos de idade), após ser submetida a artroplastia total de quadril, evoluiu com
"complicação grave com infecção do sítio cirúrgico associada à deiscência da sutura”,
causada pela bactéria
E. coli
(Id. 15288380).

Nesse contexto, considerando o laudo circunstanciado e a urgência indicada, acompanho o Relator em seu entendimento, fazendo a ressalva de que o fornecimento do tratamento domiciliar deve se restringir tão somente à visita técnica de enfermagem para tratamento dos curativos e controle da infecção, bem como tratamento fisioterapêutico nos termos do laudo circunstanciado (id. 15288380).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.